Tribunal: TJDFT
Processo: 0737397-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737397-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 061 PROMOCOES &amp; EVENTOS LTDA AGRAVADO: PREMIER EVENTOS LTDA, SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por 061 Promoções &amp; Eventos Ltda., em face da decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de cobrança c/c pedido de tutela de urgência, processo no 0741087-46.2025.8.07.0001, que indeferiu o pedido liminar de arresto formulado pela ora agravante. Eis a r. decisão agravada: “O perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo suficiente para a concessão da tutela provisória é algo concreto, provável, sendo que a parte autora apresentou meras ilações de possibilidades, sem nenhuma evidência concreta que a demora natural com o curso do processo impossibilitará a efetividade do resultado. Com isso, INDEFIRO a tutela provisória. Cite-se por carta/mandado e intime-se o réu para oferecer contestação em 15 dias. Deixo de designar audiência de conciliação em razão da suspensão temporária de atendimentos pelo CEJUSC-BSB, consoante decisão do 2o Vice-Presidente do TJDFT, nos autos do PA SEI 0002515/2025. Se não localizada a parte ré, determino pesquisa de endereço, em homenagem ao princípio da cooperação, dispensada nova conclusão, inicialmente no Banco de Diligências - BANDI e, se infrutífera, posteriormente nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. À Secretaria, junte aos autos o resultado da pesquisa e certifique os endereços já diligenciados e os encontrados na pesquisa. Cite-se nos endereços inéditos. À medida que as cartas retornarem, organize-se a certificação indicando o resultado da diligência e registrando em todas as certidões as cartas/mandados que já retornaram e as que ainda estão sendo aguardadas. Se o resultado de alguma diligência em unidade da federação diversa do Distrito Federal e que não seja comarca contígua for ausente, ausente por três vezes, não procurado ou recusado, determino a expedição de carta precatória. Não tendo sido possível a citação em nenhum dos endereços, expeça-se edital de citação, com prazo de 20 dias e publicação na Internet. Não havendo manifestação, à Defensoria Pública, para que exerça a função de curadora especial e apresente resposta no prazo legal.” Inconformada, a parte autora recorre. Alega a agravante que teria prestado serviços de organização de eventos para as empresas agravadas, Premier Eventos Ltda. e SESC – Serviço Social do Comércio – Administração Regional do DF, mediante subcontratação autorizada pela primeira agravada, vencedora do Pregão Eletrônico no 31/2023 promovido pela segunda agravada. Sustenta que os serviços foram devidamente executados e comprovados por meio de notas fiscais e comunicações eletrônicas, totalizando o valor de R$ 25.254,93 (vinte e cinco mil duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos), sem que houvesse o correspondente pagamento. A agravante afirma que, ao ser questionada, a empresa Premier Eventos Ltda. teria confessado a inadimplência, justificando-a pela existência de sindicância instaurada pelo SESC/DF, sob alegação de superfaturamento, o que teria ocasionado a rescisão contratual e a instauração de processo judicial (no 0748387-93.2024.8.07.0001) contra a primeira agravada. Aduz que a mora já perdura por mais de um ano, e que há risco concreto de dilapidação patrimonial por parte da devedora, o que justificaria a concessão da tutela de urgência para arresto de valores via SISBAJUD, com uso da ferramenta “teimosinha” por 30 dias, nas contas bancárias das agravadas. A fundamentação jurídica do recorrente está baseada nos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil, que tratam da tutela provisória de urgência e do arresto cautelar, respectivamente. Ao final, requer a antecipação de tutela recursal, para que seja, liminarmente, “determinada a realização do arresto nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, através da penhora de valores pelo sistemas SISBAJUD, com a utilização da ferramenta “teimosinha” por 30 (trinta) dias, nas contas bancárias vinculadas as empresas Agravadas, no valor total de R$ 25.254,93 (vinte e cinco mil duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos;” Preparo no ID 75843187. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifica-se dos autos de origem que a ação de cobrança está em sua fase embrionária, sendo que o presente recurso analisa a decisão a quo que indeferiu a tutela provisória de urgência em que pugna pelo aresto. Com efeito, o deferimento da tutela de urgência initio litis, como a pleiteada, somente é justificável quando a citação representar, em si mesma, perigo à efetividade da tutela jurisdicional pleiteada. Na lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “Em situações de maior urgência, tais tutelas podem ser imprescindíveis ainda que o réu não tenha sido citado ou tido oportunidade para se defender. A concessão de tutela urgente antes da oitiva do réu, para ser justificada, deve admitir que o tempo necessário para o demandado poder apresentar resposta é incompatível com a urgência de tutela do direito. Ou seja, a concessão de tutela urgente antes da ouvida do réu somente é legítima quando não se pode esperar a apresentação da resposta. Caso o juiz possa aguardar a defesa sem correr o risco de deixar o autor desamparado, não há racionalidade em aceitar a concessão da tutela antes da ouvida do demandado. (Curso de Processo Civil, Vol. 1, 3a ed., RT, p. 398)” Antes da citação, a tutela de urgência reclama o que doutrina denomina “urgência agônica”, ou seja, situação de risco que não comporta sequer a angularização da relação processual. Nas palavras de Marcus Vinícius Rios Gonçalves: “Quando se tratar de tutela de urgência, o deferimento da liminar, de plano, sem a ouvida do réu, deve ficar restrito às hipóteses em que se possa constatar, sem dificuldades, a verossimilhança do alegado e a extrema urgência, quando ou não haja tempo hábil para ouvir o réu, ou disso possa resultar perigo para a eficácia da medida. (Direito Processual Civil Esquematizado, 10a ed., Saraiva, p. 398)” Sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, mas, em tese, não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há evidência de que o possível direito subjetivo da Agravante corre risco antes da citação, ou que a Agravada, tomando conhecimento da demanda, pode comprometer a eficácia da tutela jurisdicional postulada. Observa-se que, aparentemente, a agravante não trouxe nada de concreto a indicar que a agravada estaria dilapidando o seu patrimônio ou na iminência de atingir a insolvência. Ademais, impende observar que, pela natureza da ação de origem, a certeza do crédito depende da procedência da demanda, portanto, a medida cautelar voltada à garantia da sua satisfação deve ser considerada absolutamente extraordinária. A corroborar o entendimento supra, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ARRESTO CAUTELAR DE VALORES. DESCABIMENTO. INSOLVENCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O arresto cautelar de bens e valores é medida excepcional destinada a preservar bens do devedor como garantia de futura penhora e expropriação, sendo cabível quando se verificar a insolvência do devedor, ou práticas que possam resultar nessa insolvência. 2. A mera existência de outras ações de cobrança contra o devedor não basta para que fique demonstrado o seu estado de insolvência. O credor possui o ônus probatório de fazer a prova da insolvência. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1948110, 0736878-71.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento do arresto cautelar (art. 301 do CPC), como medida constritiva de pré-penhora de bens do devedor para assegurar futura satisfação de crédito certo, exige a demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: plausibilidade do direito vindicado e demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Na hipótese, a parte autora não comprovou a presença dos requisitos cumulativos previstos do art. 300 do CPC, eis que não há nos autos comprovação do estado de insolvência ou a prática de atos, indene de dúvidas, que externem condutas fundadas na má-fé, fatos que poderiam justificar, casuisticamente, urgência no bloqueio ou inserção de restrições de ativos financeiros em face dos demandados. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1996126, 0704577-37.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 20/05/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. CARÁTER EXTRAORDINÁRIO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS DE INSTAURAÇÃO NÃO OBSERVADOS. I. O deferimento da tutela de urgência cautelar antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido quando restar demonstrada a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa. II. O arresto representa medida cautelar preparatória da penhora e por isso a sua admissibilidade no processo de conhecimento pressupõe alto grau de convicção quanto à existência do crédito e à prática de atos de dilapidação patrimonial pelo devedor. III. Não havendo pronunciamento judicial sobre a existência do crédito e inexistindo prova de atos de disposição patrimonial aptos a frustrar futuro cumprimento de sentença, não se legitima o arresto de bens no limiar do processo de conhecimento. IV. Requerimento de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica deve descrever, com clareza e objetividade, fatos jurídicos que, em tese, podem legitimar a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil e do artigo 50, §§ 1o e 2o, do Código Civil. V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1988516, 0726595-86.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) Portanto, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos argumentos da parte agravante, mas, nesta cognição sumária, em tese, não se vislumbram os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator